Tribunal: TJBA
Processo: 8032313-28.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-07-15
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032313-28.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA ALVES CARDOSO LEMOS Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. REAJUSTE DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE ENTRE OS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. AFRONTA À LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. OMISSÃO OBSERVADA. NECESSIDADE DO PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O VENCIMENTO RECEBIDO E O QUE DEVERIA SER PAGO. DIFERENÇA DEVIDA DESDE A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Rejeito as preliminares suscitadas. No mérito, a impetrante fundamentou seu direito aos proventos mensais com base no piso nacional definido pelo Ministério da Educação, que nos termos da Portaria Interministerial nº 3 de 23/12/2019 foi fixado em R$ 2.886,24 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), para jornada de 40h (quarenta horas) considerar o vencimento básico da carreira e não a totalidade da remuneração, aplicando-se também, nos termos do § 5º do artigo 2º da Lei nº 11738/2008, para todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005. O piso salarial do professor está expressamente previsto no artigo 206 da Constituição Federal. Com efeito, a partir do mês de janeiro de 2020 nenhum professor inativo, que faça jus a paridade remuneratória poderia perceber como vencimento/subsídio o valor inferior a R$ 2.886,24,(dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) para jornada de 40h. Com efeito, a partir do mês de janeiro de 2020, nenhum professor inativo, que faça jus a paridade remuneratória poderia perceber como vencimento/subsídio o valor inferior a R$ 2.886,24 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) para jornada de 40h. Consoante se vê no contracheque da impetrante, admitida no serviço público em 01.07.1985, cujo salário-base em junho de 2020 era no importe de R$ 1.980,12 (um mil novecentos e noventa e doze centavos) (ID.19505951) e seguintes. Quanto a vantagem pessoal VPNI ser incluída no conceito de piso salarial, o entendimento do STF sustenta que o piso nacional deve se refletir no vencimento base dos profissionais do magistério, conforme bem dito pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em seu voto na ADI 4167 ED/DF, onde afirma que: "(...) equiparar o piso à remuneração, que corresponde ao vencimento, acrescido de vantagens pecuniárias, esvaziaria não apenas o espírito da lei, mas também tornaria inócuos os eventuais estímulos salariais conferidos pelos entes federados. (...)" "(...) Penso também que se houve acerto com o legislador federal, ao estabelecer o piso salarial correspondente ao vencimento básico do cargo (...)". Dito isto, a impetrante faz jus à implantação, na folha de pagamento, do piso salarial nacional do magistério público da educação básica e a sua incidência sobre as verbas reflexas, como férias e 1/3 destas, gratificação natalina, adicional por tempo de serviço e demais vantagens e verbas remuneratórias, bem como ao pagamento da diferença entre o vencimento efetivamente recebido, com dedução dos adicionais incorporados, a partir da impetração do mandamus. Concessão da segurança para implementar a paridade dos vencimentos/subsídios da demandante com os servidores em atividade, para garantir a percepção dos seus proventos no valor do Piso Nacional do Magistério, nos termos da Lei n. 11.738/2008, proporcional às respectivas jornadas de trabalho, além do consequente reajuste das parcelas reflexas (que têm o subsídio/vencimento como base de cálculo), bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração, a teor da Súmula n. 271 do STF, com correção monetária pelo IPCA-E e juros no percentual da caderneta de poupança e, a partir de 09.12.2021 pelo índice da taxa SELIC, nos termos da E.C. 113/2021. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/09 e verbetes das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n.8032313-28.2021.8.05.0000, impetrante MARIA ALVES CARDOSO LEMOS e impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. x